Tribunal: TJES
Processo: 5009315-63.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009315-63.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIDA CRISTINA BORGES DOS SANTOS DE PAIVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009315-63.2022.8.08.0012

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: ELIDA CRISTINA BORGES DOS SANTOS DE PAIVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou Ação Indenizatória informando que no dia 31/05/2022 teve o serviço de energia elétrica suspenso em sua residência (instalação nº 160367472), não sendo devidamente notificada. Busca com a presente ação indenização a título de danos materiais e morais. Apresentou contrarrazões no ID 16958619. 2. Tese da parte requerida: Informa que a autora possui um acordo referente a débitos pretéritos, deixando de efetuar o pagamento de uma parcela, o que motivou o lançamento de aviso e suspensão. Apresentou recurso inominado no ID 16592255. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida no pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais corrigidos e atualizados com juros e correção monetária a partir desta data”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Observo dos autos que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu por débito pretérito, em virtude do não pagamento de uma parcela do acordo firmado com a ré e, conforme jurisprudência assente do STJ, eventual interrupção afigura-se como ilegal. Sobre o tema: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...). 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015 (...). (STJ, AgRg no AREsp 718.639/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016). No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela recorrida é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, considerando o fato de a autora ter ficado por aproximadamente 02 dias sem o regular fornecimento de energia elétrica, por um erro manifesto da recorrente. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração ou majoração desse valor. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.